Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600090-52.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600090-52.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600090-52.2024.6.16.0134,
que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial de representação eleitoral e com
resolução de mérito, na forma dos artigos 316 e 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de: a)
declarar a prática de propaganda eleitoral antecipada e institucional, conduta esta vedada no
período eleitoral; b) confirmar a tutela provisória de urgência, tornando-a definitiva; c) condenar o
representado João Eliton Dutra ao pagamento de multa eleitoral no importe de R$ 20.000,00, na
forma do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 com redação dada pela Lei nº 12.034/2009; com
incidência de correção monetária e juros de mora estipulados pela taxa SELIC a partir da data da
prolação desta sentença, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021. d) condenar o
representado Luciano José Lentsck ao pagamento de multa eleitoral no importe de R$ 10.000,00, na
forma do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 com redação dada pela Lei nº 12.034/2009; com
incidência de correção monetária e juros de mora estipulados pela taxa SELIC a partir da data da
prolação desta sentença, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021. e) condenar o
representado Alessando da Rocha ao pagamento de multa eleitoral no importe de R$ 10.000,00, na
forma do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 com redação dada pela Lei nº 12.034/2009; com
incidência de correção monetária e juros de mora estipulados pela taxa SELIC a partir da data da
prolação desta sentença, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021. O valor da multa será
devido à Justiça Eleitoral, de natureza não tributária. Em caso de não pagamento, proceda-se ao
fluxo de dívida ativa, comunicando-se à União (Fazenda Nacional) para os trâmites administrativos
necessários, ensejando, se for o caso, na propositura de execução fiscal. Forte nas Súmulas nº 56
e 68 do TSE. Caso necessário, habilite-a como terceira interessada e intime-a para ciência.
(Representação Eleitoral com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo PSB - Partido Socialista
Brasileiro de Laranjal - PR com fulcro no art. 96, inciso I, da Lei 9.504/97 em face de João Elinton
Dutra, Luciano José Lentsck e Alessandro da Rocha. Alegam que, o atual prefeito de Laranjal/PR,
João Eliton Dutra, o vereador Alessandro da Rocha e o pré-candidato ao cargo de vereador,
Luciano Lentsck, realizaram a entrega de notebooks para os alunos do projeto Talento Tech, na
Biblioteca Municipal de Laranjal/PR, no dia 22/07/2024. Isto é, utilizaram do espaço público
pertencente à administração pública com a finalidade promocional de suas imagens enquanto pré-
candidatos, valendo-se de bens e serviços custeados pelo poder público, em afronta ao art. 73,
inciso IV, da Lei nº 9.5. Torna-se, portanto, que se apropriaram da imagem da administração
pública, sendo tais condutas vedadas, uma vez que as atitudes demonstradas tendem a afetar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais). RE23 RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ALESSANDRO DA ROCHA (RECORRENTE)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO JOSE LENTSCK (RECORRENTE)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
JOAO ELINTON DUTRA (RECORRENTE)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
MAYCON LOPES SIMIONI (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - LARANJAL - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44280779
11/12/2024
14:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44280779 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.781

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600090-52.2024.6.16.0134 – Laranjal –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOAO ELINTON DUTRA
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA - OAB/PR55642
RECORRENTE: LUCIANO JOSE LENTSCK
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA - OAB/PR55642
RECORRENTE: ALESSANDRO DA ROCHA
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA - OAB/PR55642
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - LARANJAL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: MAYCON LOPES SIMIONI
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
ENTREGA
DE
NOTEBOOKS.
UTILIZAÇÃO
DE
BEM
PÚBLICO
E
DISTRIBUIÇÃO DE BENS EM FAVOR DE
CANDIDATURA.
MULTA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O recurso eleitoral foi interposto contra
sentença da 134ª Zona Eleitoral de Palmital, que julgou procedente a representação por conduta vedada,
condenando o prefeito de Laranjal, um
vereador e um pré-candidato a vereador ao

Num. 44280779 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
pagamento de multas, nos valores de R$
20.000,00
e
R$
10.000,00,
respectivamente.
A ação inicial apontou a entrega de
notebooks
em
evento
realizado
na
Biblioteca Municipal de Laranjal/PR como
infração aos incisos I e IV do art. 73 da Lei
nº 9.504/97.
Os recorrentes alegaram, entre outros
pontos, ausência de cunho eleitoreiro,
caráter
educativo
do
evento,
e
não
configuração de vantagem indevida.
A sentença reconheceu a conduta vedada,
aplicando as sanções previstas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a entrega dos notebooks e a
utilização do bem público caracterizam
conduta vedada;
(ii) verificar a adequação das multas
aplicadas aos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 73, I e IV, da Lei nº 9.504/97 veda
aos agentes públicos a utilização de bens
públicos ou a distribuição gratuita de bens
em benefício político, visando proteger a
isonomia do pleito eleitoral.
O evento realizado no interior de biblioteca
pública e a entrega de notebooks aos
alunos do programa estadual configuraram
conduta vedada, pois houve benefício
indireto ao prefeito e ao pré-candidato
presente no ato.
A conduta vedada é objetiva e independe
de dolo ou intenção eleitoreira, conforme
consolidada
jurisprudência
do
Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Quanto ao vereador Alessandro da Rocha,

Num. 44280779 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
demonstrou-se que sua participação no
evento ocorreu na condição de pai de
aluno,
não
havendo
elementos
que
caracterizem sua conduta como ilícita.
A aplicação de multas superiores ao mínimo
legal
mostrou-se
desproporcional,
considerando a ausência de candidaturas
formalizadas e o impacto reduzido das
condutas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE
PROVIDO para:
(i) afastar a condenação do Recorrente
Alessandro da Rocha;
(ii) reduzir as multas dos recorrentes João
Elinton Dutra e Luciano José Lentsck ao
valor mínimo legal.
Tese de julgamento: "A entrega de bens em
bem público por agentes públicos configura
conduta vedada nos termos do art. 73, I e
IV, da Lei nº 9.504/97, independentemente
do dolo. A penalidade deve observar os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 73, incisos I e IV.
Código de Processo Civil, art. 932, inciso III.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Agravo em REspE nº 060003508, rel.
Min. Carlos Horbach, DJe 11/03/2022.
TSE,
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial Eleitoral nº 060099305, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 02/08/2024.

DECISÃO

Num. 44280779 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOÃO ELINTON DUTRA, ALESSANDRO DA ROCHA
E LUCIANO LENTSCK em face da sentença do Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital que
julgou procedente a Representação por conduta vedada, condenando o primeiro recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e os últimos recorrentes ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada um.
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral pelo Partido Socialista Brasileiro-PSB de Laranjal
em face de JOÃO ELINTON DUTRA, prefeito do Município de Laranjal, ALESSANDRO DA
ROCHA, vereador do Município de Laranjal, e LUCIANO LENTSCK, pré-candidato a vereador no
Município de Laranjal por conduta vedada a agente público, consistente na entrega de notebooks
para os alunos do projeto Talento Tech, na Biblioteca Municipal de Laranjal/PR, no dia
22.07.2024, em ofensa aos artigos 73, I e IV da Lei nº 9.504/97.
Requereu, ao final, que os Representados fossem impedidos de publicar e/ou republicar o ato
realizado no dia 22.07.2024, com a imediata suspensão das publicações, bem como que se
abstivessem de praticar ato vedado, mesmo durante o período de campanha, como a utilização
de bem público, sob pena de multa (astreintes) fixada no valor de R$ 10.000,00 para o caso de
descumprimento. No mérito, pleiteou a procedência da ação, com aplicação de multa em
montante superior ao mínimo para cada um.
O Juízo da 134ª Zona Eleitoral deferiu a liminar (id. 43938951) para o fim de determinar que os
Representados se abstivessem de publicar, compartilhar ou republicar e compartilhar do ato
indicado na petição inicial, no que tange ao ato de 22/7/2024 (entrega de microcomputadores na
Biblioteca Municipal de Laranjal/PR), nas suas redes sociais privadas, da Administração Pública e
correlatas enquanto perdurar o ano eleitoral; e se abstivessem de realizar novas ações,
publicações e postagens semelhantes.
Foram apresentadas contestações por todos os Representados (id. 43938968 e 43938982).
Na sentença (id. 43938994), o Juízo da 134ª Zona Eleitoral reconheceu a prática de conduta
vedada por infração ao art. 73, incisos I e IV, da Lei das Eleições. Argumentou que a
“configuração da prática da conduta vedada prevista no inciso IV do art. 73 da Lei das Eleições
não está submetida a limite temporal fixo ou à existência de candidaturas registradas perante a
justiça eleitoral”. Ao final, julgou procedente a Representação, aplicando multa no valor de R$
20.000,00 a João Elinton Dutra e de R$ 10.000,00 aos Representados Luciano José Lentsck e
Alessandro da Rocha, de forma individual.

Num. 44280779 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 43939001), alegando-se,
em síntese, que: i) que nenhum dos Recorrentes são candidatos nas eleições de 2024; ii) que o
Recorrente Alessandro da Rocha participou exclusivamente do evento de entrega dos notebooks
na condição de pai e responsável por aluno beneficiado pelo programa, não havendo qualquer
ato de promoção pessoal; iii) que o evento em questão tinha caráter educativo e foi voltado à
comunidade escolar e seus familiares, sem qualquer alusão a futuras candidaturas ou à eleição
de 2024; iv) que não houve qualquer tipo de distribuição de bens, valores ou benefícios a
eleitores, tampouco atos de propaganda eleitoral; v) que a configuração de conduta vedada exige
prova inequívoca de que houve vantagem indevida com objetivos eleitorais; vi) que a entrega dos
notebooks faz parte do programa Talento Tech, promovido pelo Governo do Estado do Paraná e
não pela Prefeitura, de forma que João Elinton participou na qualidade de autoridade municipal
cumprindo seu dever de acompanhar e apoiar ações que beneficiam a população local.
Quanto ao uso de bem público, sustentou que o espaço foi utilizado para uma atividade de
interesse público, que promoveu a educação e a inclusão digital, sem qualquer conotação
eleitoreira.
Relativamente à postagem do Recorrente Luciano, narrou que o Representado se limitou a
elogiar exclusivamente o Governador Ratinho Junior, sem menção à sua candidatura, ao cargo
eletivo almejado, ao pleito vindouro, às melhorias que pretende implementar ou às suas
qualificações para o cargo desejado.
Por fim, sucessivamente pleiteiam a redução do valor das multas fixadas na sentença.
Em contrarrazões (id. 43939011), o recorrido sustentou, preliminarmente, a ofensa ao princípio da
dialeticidade. No mérito, argumentou que apesar de o projeto Talento Tech ser de iniciativa do
Governo Estadual, a entrega dos referidos notebooks pelos Recorrentes criaria na mente dos pais
a ideia que os recorrentes teriam sido os responsáveis pela ação. Ainda, afirmaram que, embora
o atual prefeito, bem como os vereadores, ora recorrentes, aleguem no momento não serem
candidatos e que não pretendem concorrer à reeleição, na época dos fatos era público e notório a
pré-candidatura de ambos, tanto que participavam de tais atos para sentir como era o seu apoio
diante da população de Laranjal/PR. Defendeu que as condutas vedadas possuem natureza
objetiva, independentemente do dolo. Requereu a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
(id. 43942098).
Este feito foi retirado de pauta de julgamento para as partes se manifestarem a respeito da
preservação da igualdade de oportunidades da disputa, em especial porque o agente público não
se candidatou nas eleições e não há informação de apoio a outros candidatos participantes deste
pleito de 2024.
O recorrido afirmou que é o caso de se responsabilizar os recorrentes, eis que as condutas
vedadas atingem todos os agentes públicos e beneficiários, inclusive pré-candidatos e que se
trata de hipótese objetiva (id. 44084338).
A Procuradoria Regional Eleitoral, da mesma forma, pugnou pelo prosseguimento do feito, sob o
argumento de que restrições abrangem todos os agentes públicos, independentemente de

Num. 44280779 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
estarem concorrendo a um cargo (id. 44084697).
Os recorrentes sustentaram que não foram candidatos à reeleição ou não se lançaram
candidatos, não estando sujeitos às sanções e vedações impostas pelo referido artigo (id.
44092273).
É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso eleitoral foi interposto por parte legítima e dentro do prazo legal. Conforme certidão
de id. 43939008, a sentença foi publicada no mural eletrônico em 15 de agosto de 2024, sendo o
recurso interposto em 16 de agosto de 2024 (id. 43939001).
II.ii. Ofensa ao princípio da dialeticidade
O recorrido alega a ofensa ao princípio da dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do
recurso.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Impede-se,
assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda por uma nova decisão ao Tribunal sem,
no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a
compreensão da controvérsia
Assim, deve o recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a

Num. 44280779 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA 26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a
agravante infirmado efetivamente a conclusão adotada na decisão hostilizada,
mostra–se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do óbice da Súmula
nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das
teses preliminares arguidas no recurso especial, sem infirmar os fundamentos
adotados na decisão monocrática, importa em ofensa ao princípio da dialeticidade e
enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela consignados, conforme se
extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral" (AgR–REspe nº 383–84, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe
11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À
HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a
observância da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de
petição anteriormente aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica
da decisão judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica da postulação
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de
Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não
demonstração do dissídio jurisprudencial, limitando–se a repetir os argumentos
lançados nos recursos anteriores.6. Descumprido o dever de dialeticidade
necessário para se infirmar a decisão agravada, resta obstado o provimento do
agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral.7. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe

Num. 44280779 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do
contrário, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Na espécie, embora os Recorrentes tenham repetido alguns argumentos trazidos na petição
inicial, houve contraposição aos argumentos da sentença quando: i) os Recorrentes refutam a
possibilidade de caracterização de conduta vedada por não terem se tornado candidatos; ii)
afirmam que a conduta vedada somente poderia se aplicar se configurada vantagem indevida; iii)
pedem a redução da multa.
Portanto, ainda que tenham sido reiterados alguns argumentos indicados na petição inicial, infere-
se que os Recorrentes enfrentaram os argumentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio
da dialeticidade.
Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II.iii. Em que pese possua ressalva pessoal quanto à ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art. 73,
da Lei das Eleições em razão dos recorrentes não terem se lançado ao pleito de 2024, nem
tampouco terem apoiado qualquer outro candidato, em respeito ao princípio da colegialidade,
mormente em função dos vários julgamentos ocorridos nesta Corte Eleitoral em 2024, passo a
apreciar o feito.
II.iv. O objeto do Recurso centra-se na entrega de notebooks para os alunos do projeto Talento
Tech, na Biblioteca Municipal de Laranjal/PR, no dia 22.07.2024 pelo atual prefeito do município
de Laranjal/PR, JOÃO ELITON DUTRA, o vereador ALESSANDRO DA ROCHA e o pré-candidato
ao cargo de vereador, LUCIANO LENTSCK, que caracterizaria infração ao art. 73, I e IV, da Lei
nº 9.504/97, que trata das condutas vedadas a agente público, conforme publicações trazidas à
inicial, cujas imagens seguem abaixo:
A fim de analisar essa questão, necessária a transcrição das referidas condutas vedadas:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;

Num. 44280779 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
O que o inciso I, do art. 73 em questão veda é a utilização efetiva de bens públicos para
beneficiar determinada candidatura decorrente da posição que o político ocupa, mediante acesso
privilegiado a bens públicos, franqueado por certas autoridades que tenham interesse no pleito,
em evidente quebra da isonomia, objeto jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei das Eleições.
Nesse sentido, é a lição de Rodrigo Lopez Zílio (Direito Eleitoral, 6 ed., p. 704):
“O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe a utilização de imagens de
bens públicos ou obras públicas em atos de propaganda eleitoral, dentro do período
regulamentar, já que a apresentação de imagens – positivas ou negativas – dentro
do contexto enfocado, insere-se dentro da dialética inerente ao processo eleitoral. A
conduta vedada é o efetivo uso ou cessão de bens públicos, e não veiculação,
reprodução ou imagens desses bens. Conforme assentado pelo TSE, “o que a lei
veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e não a simples
captação de imagem de bem público” (Representação nº 3276-25 – Rel. Min.
Marcelo Ribeiro – j. 29.03.2012). No entanto, caso o ato de divulgação das imagens
do bem público somente possa ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a
certos locais ou autorização especial de determinadas pessoas, valendo-se o
partido ou candidato de sua posição privilegiada à frente da administração pública e
sem possibilitar o acesso idêntico aos demais contendores, perceptível a quebra de
isonomia e assim, a possibilidade de configuração da conduta vedada.”

O TSE já definiu critérios para a caracterização do art. 73, I da Lei das Eleições, conforme se
infere do seguinte precedente:
DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2014.
CONDUTA
VEDADA. ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO
COMUM. CESSÃO OU USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS. VISTORIA
DAS DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL. PRESENÇA
DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA CANDIDATA À REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO
DE IMAGENS. REUNIÃO E ENTREVISTA COM MÉDICOS. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS.
CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA APRESENTAÇÃO DO LOCAL A
AUTORIDADES E ENTREVISTA SOBRE COTIDIANO DE TRABALHO.
MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE HORÁRIO DE
EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
IMPACTO E DE GRAVIDADE DO ILÍCITO RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. MULTA. APLICAÇÃO A CANDIDATO BENEFICIADO.
I – Hipótese
1. Representação, com pedido de liminar, ajuizada contra a Coligação Com a Força
do Povo (PT/PMDB/PDT/PCdoB/PP/PR/PSD/PROS/PRB), Dilma Vana Rousseff,
Michel Miguel Elias Temer Lulia, então Presidente e Vice–Presidente da República
candidatos à reeleição em 2014; Ademar Arthur Chioro dos Reis, então Ministro da

Num. 44280779 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
Saúde; César Tamashita, Juan Gusmelie e Hilda Suares, médicos; e Walter Freitas
Júnior, servidor público municipal, por suposta prática de conduta vedada, com
fundamento no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/1997.
2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de
Saúde, com presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde,
captação de imagens e concessão de entrevista, por médicos.
[...]
III – Mérito [...]
6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário que não
haja a identificação expressa do estabelecimento público, servindo o local apenas
como pano de fundo, a fim de ilustrar as propostas dos candidatos para as áreas
relacionadas ao local das filmagens.
7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a conduta
dos representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez que: (i)
medidas preparatórias para a visita foram adotadas ante a comunicação de que um
representante do Ministério da Saúde realizaria uma visita técnica no local; (ii) a
candidata circulou por áreas internas da UBS e realizou reunião em sala
administrativa, espaços em relação aos quais não se pode presumir acesso do
público em geral; (iii) as circunstâncias não permitem concluir que outros
candidatos poderiam ter acesso idêntico. Assim, ficou configurado o uso de bem
público em benefício da candidatura.
8. Art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997.
(Rp nº 119878, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/08/2020)

Em segundo plano, o art. 73, inciso IV, da Lei das Eleições veda a conduta dos agentes públicos
de “fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público”.
Comentando sobre a caracterização da conduta vedada prevista no inciso IV, do art. 73, Rodrigo
Lopez Zílio (6ª ed, p. 711) afirma que:
Trata-se de regra que visa combater a questão de difícil resolução prática, embora
das mais recorrentes em época de eleição. Por força da injusta repartição de renda,
a distribuição de bens de caráter social pelo Poder Público é fonte de personalismo
desenfreado. Com a proximidade do pleito e a intenção de obter bônus eleitoral,
ocorre uma progressiva proliferação de atos de assistencialismo vinculados a
candidato, partido ou coligação. É de fácil constatação que determinados
governantes de demonstram mais interesse na prática de atividades

Num. 44280779 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
assistencialistas – de resultados práticos duvidosos, mas com a intensa
repercussão na vida das pessoas necessitadas – em detrimento da execução de
um plano de governo comprometido com metas de longo prazo e que objetivem o
bem comum.
Esse dispositivo veda a prática do assistencialismo (em sentido lato) –
caracterizado pela distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo poder público – vinculado à obtenção de
vantagem eleitoral de qualquer espécie. O comando normativo traz dois verbos
nucleares configuradores do uso promocional da distribuição de bens e serviços em
favor de candidato, partido ou coligação: a conduta vedada se caracteriza através
do “fazer” (praticar, realizar, executar) como também do “permitir” (admitir, tolerar,
consentir).
Em sede jurisprudencial, o TSE já decidiu que a mera disponibilidade dos bens ou dos serviços já
implica no reconhecimento da conduta vedada, como se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. INC. IV e § 10 DO ART.
73 DA LEI N. 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL PROVIDO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
CONDENAÇÃO DOS AGRAVANTES À MULTA.PARTICIPAÇÃO DE VICE-
PREFEITO EM EVENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÓTESES
DENTÁRIAS. CONDUTA VEDADA. INC. IV DO ART. 73 DA LEI N.
9.504/1997.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1. O
reenquadramento jurídico do quadro fático-probatório delineado na decisão
recorrida não se confunde com o reexame do acervo dos autos e, por isso, não
encontra óbice na Súmula n. 24 deste Tribunal Superior.2. A conduta vedada
prevista no inc. IV do art. 73 da Lei n. 9.504/1997 caracteriza-se pela participação
de agente público em evento no qual se promova a distribuição gratuita de bens
custeados pelo erário com o intuito de beneficiar candidatos ou partido político.
Precedente.3. No caso, tem-se configurada a conduta vedada prevista no inc. IV do
art. 73 da Lei n. 9.504/1997, pois o vice-prefeito se aproveitou de evento realizado a
menos de cinco meses do primeiro turno das eleições de 2020, realizadas em
15.11.2020, promovido pelo erário municipal para, a partir da doação gratuita de
próteses dentárias, impulsionar a candidatura dos agravantes à reeleição para os
cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de São João do Manteninha/MG.4.
Agravo regimental desprovido.
(TSE Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060099305, Acórdão, Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2024).
Além disso, de forma didática, o C. TSE assentou a necessária presença dos três requisitos à
configuração da conduta ao assentar que nos termos do art. 73, IV, da Lei n] 9.504/97, é proibido
aos agentes públicos “fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público”. O ilícito pressupõe três requisitos cumulativos: (a)

Num. 44280779 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
contemplar bens e serviços de cunho assistencialista; diretamente à população; (b) gratuidade,
sem contrapartidas; © caráter promocional em benefício de candidatos ou legendas. (Tribunal
Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 060010570/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Acórdão de 08/02/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 20, data 21/02/2024).
II.v. No caso concreto, não há dúvida de que se configurou a conduta vedada em relação a
dois Representados.
Como bem pontuado na r. sentença, a moldura fática trazida aos autos comprova que foi
realizada a distribuição de notebooks aos alunos do projeto Talento Tech nas dependências da
biblioteca Municipal de Laranjal/PR, com posterior publicação da ação em perfil pessoal no
Instagram do pré-candidato ao cargo de vereador LUCIANO JOSE LENTSCK.
Da mesma forma, a execução em lei do programa estadual de entrega dos notebooks - Talento
Tech Paraná - não obsta a caracterização da conduta vedada, que se configurou com a
distribuição dos computadores portáteis pelos agentes públicos e eventuais beneficiários no
interior de biblioteca pública, durante o horário escolar, já que vê-se que as crianças se
encontravam em salas de aula.
Em acréscimo, diante do fato de que as condutas vedadas possuem natureza objetiva, incidindo a
sanção independentemente da intenção dos agentes públicos, por mais que o atual prefeito, bem
como que o pré-candidato, aleguem que não foram candidatos, na época dos fatos era público e
notório a pré-candidatura de ambos, tanto que participavam de tais atos para sentir como era o
seu apoio diante da população de Laranjal/PR.
Sob esse prisma, é indiferente a ausência de caráter promocional ou eleitoreiro do Recorrente
JOÃO ELINTON com a entrega dos notebooks, uma vez que as condutas vedadas incidem com a
simples subsunção da infração à norma do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
Em relação ao Recorrente LUCIANO JOSE LENTSCK, em que pese sustente que a postagem
publicada se limitou a elogiar exclusivamente o Governador Ratinho Junior, não há dúvida de que
se encontrava na biblioteca municipal no dia da entrega dos notebooks, de forma que
caracterizada a conduta vedada em razão do benefício auferido com a entrega dos notebooks
aos alunos no interior de bem público, ainda que não tenha havido a menção à sua candidatura,
ao cargo eletivo almejado, ao pleito vindouro.
De outra sorte, no que toca ao Recorrente ALESSANDRO DA ROCHA, entendo que assiste
razão ao Recorrente quanto à reforma parcial da sentença.
Na espécie, o Recorrente ALESSANDRO DA ROCHA demonstrou na contestação que
compareceu ao evento de entrega de notebooks aos alunos do projeto Talento Tech Paraná,
realizado na Biblioteca Municipal de Laranjal/PR, no dia 22 de julho de 2024, na condição de pai
de HELOÍSA GABRIELA DA ROCHA (id.43938970), uma das beneficiadas pelo programa
estadual, tanto que assinou o termo de adesão, como se vê:
Como se vislumbra das provas trazidas aos autos, o Recorrente ALESSANDRO DA ROCHA foi
incluído no polo passivo porque se encontra de pé no lado esquerdo da sala, ao lado da porta,
como se observa:

Num. 44280779 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
Considerando-se que na imagem há a participação de outras pessoas, possivelmente outros pais
acompanhando a entrega dos notebooks dos filhos, assim como que não houve discurso por
parte do Recorrente no local, resta justificada sua presença na condição de genitor da criança
que recebeu o computador. Da mesma sorte, não há qualquer postagem noticiada em nome do
Recorrente ALESSANDRO DA ROCHA, o que reforça sua participação no local não na condição
de agente público ou beneficiário, mas de pai de criança agraciada com o notebook.
II.vi. Do valor das multas
O Juízo a quo aplicou multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Recorrente JOÃO
ELINTON DUTRA e R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos Recorrentes LUCIANO JOSÉ LENTSCK e
ALESSANDRO DA ROCHA.
Afastada a participação do Recorrente ALESSANDRO DA ROCHA, vislumbra-se a possibilidade
de redução do valor da multa consignada na sentença em relação aos demais recorrentes.
Com efeito, o Juízo da 134ª Zona Eleitoral argumentou a majoração das multas além do mínimo
legal sob os seguintes fundamentos:
Referente à multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 com redação
dada pela Lei nº 12.034/2009 e pautado pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, entendo que o ato não se mostra de menor repercussão porque,
como dito, o alcance de público de rede social é grande e considerável, seja por
meio dos seguidores (que replicam o conteúdo para seus seguidores) ou para
terceiros.
Também não se mostra excessivamente gravoso, afastando desde já a fixação em
seu grau máximo.
Firme em tais considerações, entendo pela fixação da multa em R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) ao representado João Elinton Dutra, pois atual prefeito Municipal e pré-
candidato a reeleição, tendo a sua conduta maior reprovabilidade e R$ 10.000,00
(oito mil reais) para cada um dos demais representados Luciano José Lentsck e
Alessandro da Rocha, o que bem atende aos critérios sancionatórios e também
pedagógicos.
A quantia não é ínfima, a ponto de não impactar no orçamento do representado,
tampouco exorbitante ou vultuosa. Trata-se de média suficiente visando a correção
do ato praticado e a vedação à prática de atos semelhantes, posto que a repetição
poderá implicar em aplicações mais severas.
A meu ver, realmente a conduta não se revela gravosa, porque atingiu poucos pais cujos filhos
receberam os notebooks, além de algumas replicações das postagens das entregas nas redes
sociais, mas sem grande repercussão.
Ademais, nesse momento da aplicação da sanção, entende-se que deve ser levado em
consideração o fato de que os recorrentes JOÃO ELINTON DUTRA e LUCIANO JOSÉ
LENTSCK, em que pese pré-candidatos, não se lançaram ao pleito de 2024, reduzindo em muito

Num. 44280779 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
o impacto das condutas vedadas no eleitorado.
Em acréscimo, esta Corte Eleitoral nas eleições de 2024 tem mantido o valor mínimo da multa,
salvo em casos de mais grave repercussão, conforme se pode se acompanhar dos seguintes
precedentes:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO.
RESPONSABILIDADE
DO
GESTOR.
REDUÇÃO
DA
MULTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edilson Ruiz de Freitas contra
sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que
julgou procedente a representação eleitoral por conduta vedada, com fundamento
no art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei n. 9.504/97, e aplicou multa de R$ 21.282,00,
em razão da manutenção de publicidade institucional em veículos do Município de
Itaperuçu, contendo elementos que personificam a gestão do representado junto ao
eleitorado.
1.2 O recorrente alegou que assumiu o cargo após a renúncia do então Prefeito
e que não autorizou a publicidade, pleiteando a improcedência da ação ou,
subsidiariamente, a redução da multa.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo que ficou demonstrada a manutenção de
publicidade institucional em veículos do Município de Itaperuçu, no período vedado,
contendo elementos que associam a gestão do representado, ora recorrente, ao
eleitorado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em analisar se houve prática de conduta
vedada por publicidade institucional em período eleitoral vedado e se a multa
aplicada deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Lei n. 9.504/97, art. 73, inciso VI, alínea "b", veda a publicidade
institucional nos três meses que antecedem o pleito, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, o que não se configurou no caso.
3.2
A manutenção de publicidade institucional em período vedado,
independentemente de ter sido autorizada por gestão anterior, configura conduta
vedada, pois cabe ao gestor público a responsabilidade de adequar os atos de
publicidade durante o período vedado, conforme a Resolução TSE n. 23.735/2024,

Num. 44280779 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
art. 15, §3º.
3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a manutenção
de propaganda institucional durante o período vedado gera a aplicação da multa,
ainda que autorizada anteriormente.
3.4 O recorrente tinha o dever de adequar a publicidade institucional ao período
vedado, sendo irrelevante a autorização anterior.
3.5 Quanto à multa, a aplicação no valor mínimo legal é suficiente, pois a
publicidade foi limitada a quatro veículos, sem evidências de massiva
adesivação ou de grande impacto na igualdade de condições entre os
candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a multa
aplicada para o valor de R$ 5.320,50.
Tese de julgamento: A permanência de publicidade institucional em período
vedado configura conduta vedada, sendo a multa aplicável, ainda que autorizada
por gestor anterior. A redução da multa deve ser considerada em razão da
proporcionalidade da infração e da repercussão dos fatos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §1º. Lei n.
9.504/1997, art. 73, inciso VI, alínea "b" e §4º. Resolução TSE n. 23.735/2024, art.
15, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE - REspe 224-605 RJ.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060034456, Acórdão, Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 07/11/2024)

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Representação proposta pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Social Democrático (PSD) de Imbituva perante o Juízo da 029ª Zona Eleitoral, em
face de Celso Kubaski, alegando prática de conduta vedada, nos termos do art. 73,
inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997 e art. 15, inciso VI, alínea "b", da
Resolução TSE nº 23.735/2024.

Num. 44280779 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
1.2. Sentença de primeira instância julgou procedente a representação,
aplicando multa de R$ 5.320,50 ao representado.
1.3. Recurso interposto pelo PSD visando à majoração da multa, sustentando
que houve 8 publicações irregulares nos meios de comunicação da Prefeitura de
Imbituva e no Facebook, e que a multa fixada é desproporcional frente à quantidade
de ilícitos cometidos.
1.4. O recorrido, Celso Kubaski, alegou intempestividade do recurso e, no
mérito, defendeu a adequação da multa ao patamar mínimo legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em determinar se a multa imposta na
sentença deve ser majorada em razão da quantidade de publicações irregulares
realizadas em diferentes meios de comunicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Preliminarmente, afasta-se a alegação de intempestividade do recurso, tendo
em vista que, conforme o art. 51 da Resolução TSE nº 23.608/2019, o prazo
recursal para a representação é de três dias. A sentença foi publicada em
04/09/2024 e o recurso foi interposto em 07/09/2024, portanto, tempestivo.
3.2. No mérito, conforme o art. 73, § 4º da Lei n. 9.504/1997 e o art. 20 da
Resolução TSE nº 23.735/2024, a multa por conduta vedada varia de R$ 5.320,50 a
R$ 106.410,00. A jurisprudência da Corte Superior exige que a fixação da multa
obedeça aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a
gravidade da conduta e a capacidade econômica do infrator (Ac.-TSE, AgR-REspEl
nº 060009781, de 19/05/2022; Ac.-TSE, Rp nº 119878, de 13/08/2020).
3.3. Apesar das 8 publicações irregulares em dois meios de comunicação,
os fatos narrados não justificam a majoração da multa para além do mínimo
legal, especialmente em razão da natureza das postagens, que eram
majoritariamente informativas e não configuraram propaganda institucional
ostensiva com grande impacto eleitoral. Além disso, o representado cumpriu
prontamente a ordem judicial de retirada das publicações.
3.4. Portanto, é razoável e proporcional a manutenção da multa no valor mínimo
legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo a sentença que fixou a multa em R$ 5.320,50.
Tese de julgamento: "A fixação da multa por conduta vedada deve considerar a

Num. 44280779 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45
gravidade das publicações, o impacto eleitoral e a capacidade econômica do
infrator, sendo adequada a imposição da multa mínima quando a infração não
apresenta grande repercussão eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei n. 9.504/1997, art. 73, § 4º.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20.
Jurisprudência relevante citada:
- Ac.-TSE, AgR-REspEl nº 060009781, de 19/05/2022.
- Ac.-TSE, Rp nº 119878, de 13/08/2020.
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060006818, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/10/2024).
Nesse contexto, infere-se a possibilidade da redução da multa ao mínimo legal aos recorrentes
JOÃO ELINTON DUTRA e LUCIANO JOSÉ LENTSCK.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para julgar
parcialmente a representação especial:
i) afastando a caracterização de conduta vedada em face de ALESSANDRO DA ROCHA;
ii) reduzindo a multa imposta aos Recorrentes JOÃO ELINTON DUTRA e LUCIANO JOSÉ
LENTSCK ao mínimo legal.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44280779 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114334718500000043227765
Número do documento: 24121114334718500000043227765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:59:45

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600090-52.2024.6.16.0134 - Laranjal -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: JOAO
ELINTON DUTRA, LUCIANO JOSE LENTSCK, ALESSANDRO DA ROCHA - Advogado dos
RECORRENTES: JULIO CEZAR DA SILVA - PR55642 - RECORRIDOS: PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - LARANJAL - PR - MUNICIPAL, MAYCON LOPES SIMIONI - Advogados dos
RECORRIDOS: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024